Tribunal: TJPA
Processo: 0814707-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814707-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JERONIMO BARBOSA RAMOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. FUGA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para o deferimento de livramento condicional, devem existir dados mais seguros acerca do requisito subjetivo. Pairando dúvidas sobre a questão subjetiva, é imprescindível que se decida em prol da sociedade, não cabendo colocar um indivíduo em liberdade sem que haja condições sociais para tanto;

2. Mostrando-se o comportamento do apenado desfavorável à concessão da progressão de regime, cometendo falta grave durante o cumprimento da reprimenda imposta, deve ser mantida a decisão que a indefere;

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jerônimo Barbosa Ramos, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido para a concessão do livramento condicional ao reeducando.

Nas razões recursais, Id. 7551737, defende que a decisão agravada merece reforma por desconsiderar os termos da Certidão Carcerária 7551865, e que as faltas graves cometidas no decurso da execução estariam contrárias ao instituto da reabilitação da pena, razão pela qual não pode o recorrente ficar refém dos deslizes cometidos no passado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido o livramento condicional.

Em contrarrazões, Id. 7551753, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da decisão recorrida.

Conclusos ao juiz
a quo
, que manteve na íntegra a sua deliberação
, Id. 7551761.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id.
8001272
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, ressalto que o MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que está ausente o requisito subjetivo para a concessão da benesse, tendo em vista que o histórico carcerário do ora agravante se apresenta como incompatível com o comportamento satisfatório, haja vista ser conturbado pelas inúmeras de fugas.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 21/06/2016, 01/01/2017, 30/01/2017, 18/02/2017 e descumprimento do regime aberto em 2020, bem como prática de novos delitos em: 16/01/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
.” <sic>

Assim dispõe o art. 83, III, do CP:
“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”

Pois bem.

Analisando-se a certidão carcerária, Id.
7551868, observo que constam 04 (quatro) fugas, respectivamente, em 21/06/2016, 01/01/2017, 30/01/2017 e 18/02/2017, faltando-lhe, assim, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento de seu pleito, que é o bom comportamento no cumprimento da execução penal.

Ressalta-se que comungo com o entendimento do c. STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser observado todo o período de execução da pena, conforme jurisprudência a seguir colacionado,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional.

2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020. NÃO APLICAÇÃO PELO JUIZ EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena.

2. Realizado o exame criminológico, com resultado desfavorável ao agravante, nada obsta sua consideração no discricionário e motivado indeferimento do pedido de livramento condicional. A conclusão do Juiz das Execuções, abalizada por perícia, não é ilegal.

(...).

4. É indevida a inovação recursal em agravo regimental e em pedido de reconsideração posterior, com o propósito de impugnar novas decisões do Juiz das Execuções, não submetidas ao controle do Tribunal de Justiça a quo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Por outro lado, apesar da prática da falta não interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional (Súmula 441 do STJ), e não afetar o requisito objetivo para o seu alcance, ela influencia no requisito subjetivo, conforme os termos do art. 83, inciso III, do CP, que exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

Assim, considerando as fugas do apenado, bem como o descumprimento do regime aberto no ano de 2020, vê-se a indisciplina no cumprimento da pena, o que inviabiliza o reconhecimento de bom comportamento carcerário.

Sobre a questão, esta e. Corte já se manifestou em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido.

(10001952, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO.

1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.º 441 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9642917, 9642917, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 30/08/2022